Tribunal: TJES
Processo: 5002523-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002523-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA LARIOS NOBREGA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002523-91.2021.8.08.0024

RECTE.: ADRIANA LARIOS NOBREGA

RECDO.: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
,
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATORA: A DRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. 13 HORAS DE ESPERA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ADRIANA LARIOS NOBREGA em face de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A.. Em síntese, a recorrente narra que comprou passagens com o trecho Maringá – PR para Vitória – ES. contudo, houve o cancelamento do voo operado pela recorrida em cima da hora, sendo acomodada para um voo mais de 13 horas depois do horário inicialmente previsto, sem oferta de assistência material em todo esse período aguardado no aeroporto. Assim, postulou indenização por danos morais e materiais.

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou defesa suscitando problemas técnicos na aeronave e inexistência de danos materiais e danos morais. Assim, requereu a improcedência do pedido inicial.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, a fim de condenar, solidariamente, a parte Requerida GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e GOL LINHAS AÉREAS S/A, ao pagamento à parte Autora de indenização por danos morais que arbitro o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data, bem como em danos materiais consubstanciado na restituição do valor de R$ 74,00 (setenta e quatro reais) com correção monetária desde o pagamento (21/01/2021) e juros a partir da citação.

Retifique-se o polo passivo para constar a inclusão da empresa GOL LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ sob o n.º 07.575.651/0001-59, mantendo-se a outra parte Requerida.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado requerendo a majoração dos danos morais.

A empresa requerida apresentou contrarrazões recursais requerendo a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nota-se que cabia à Requerida a comprovação de que foi prestado assistência material à Autora e de que o voo era realmente o primeiro disponível. Todavia, em sede de defesa, a requerida se limitou a sustentar problemas técnicos na aeronave e que acomodou a Autora no primeiro voo disponível, não havendo que se falar em danos materiais e moras.

Em sentença, o juízo de piso apontou:

“Restou comprovado nos autos que a parte Requerente efetuou a compra passagem junto à parte Requerida para o trecho Maringá – PR para Vitória – ES, com a partida dia 21/01/2021, com partida às 06h10 e chegada às 18h40. Ocorre descobriu que o voo foi cancelado no dia diretamente no aeroporto, sendo acomodado para um voo, mais tarde, com partida às 19h40 e chegada às 23h15, sem nenhuma prestação de assistência material, tendo gastado R$ 74,00 (setenta e quatro reais) com alimentação.”

Assim, verifico que a requerida não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Dessa forma, a ré falhou na prestação de informação, pois informou apenas no momento do embarque o cancelamento do voo, e auxílio satisfatório à parte autora, não se aplicando ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3.º do artigo 14 do CDC.

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso a evidência da falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Destaca-se que a recorrente aguardou com os dois filhos por 13 horas no aeroporto sem qualquer assistência material da empresa recorrida até o próximo embarque.

Sobre o tema, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Por isso, entendo que a majoração do valor da indenização para R$3.000,00 (três mil reais) para a parte autora atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

No que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros de mora, entendo que se aplica a súmula 362 do STJ, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos devendo ser contadas a partir da data do arbitramento.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o valor referente aos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.